Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-23.2020.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001026-23.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO DACIO DO NASCIMENTO - CPF: 975.815.501-68 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), JOAO DACIO DO NASCIMENTO - CPF: 975.815.501-68 (APELANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE BANCO DAYCOVAL S/A E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE JOAO DACIO.

E M E N T A

APELANTE(S
): BANCO DAYCOVAL S/A e JOAO DACIO DO NASCIMENTO

APELADO(S): JOAO DACIO DO NASCIMENTO e BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO
DE BANCO DAYOCAL S/A CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE JOÃO DACIO DO NASCIMENTO
PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, determinando o cancelamento de protesto e a condenação do banco ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de compensação por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica requerida pelo banco apelante, que impugna a autenticidade da assinatura constante no contrato de financiamento; e (
ii
) saber se é cabível a majoração da indenização por dano moral, conforme pleiteado pelo autor/apelante.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa merece acolhida, diante da impugnação da assinatura aposta no contrato e da ausência de outros elementos capazes de comprovar a autenticidade do vínculo jurídico discutido.

4. A produção da prova pericial grafotécnica é imprescindível à elucidação da controvérsia, sendo o julgamento antecipado da lide, nessas circunstâncias, violador do contraditório e da ampla defesa, o que impõe a nulidade da sentença.

5. Prejudicada a análise do recurso do autor/apelante, em razão do retorno dos autos à origem para instrução probatória, restando inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Banco
Daycoval
S/A conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da instrução e realização da prova pericial requerida
e r
ecurso de João Dacio do Nascimento julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A ausência de produção de prova pericial grafotécnica requerida em impugnação de assinatura contratual configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença. 2. Em havendo necessidade de instrução probatória, não se aplica a teoria da causa madura.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 10, 370, 428, I, 1.010, II, e 1.013, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Ap

Cív
. no 1008229-28.2020.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câm. Dir. Privado, j. 24.01.2024, DJE 27.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível de Diamantino/MT, que
julgou
parcial procedente o pedido inicial, o qual visava à declara
ção de
inexistência de débito c/c indenização por danos morais,
nos seguintes moldes:

“Isto posto,
julgo parcialmente procedente os pedidos
para:

a)
Declarar a inexistência do débito
relativa ao contrato n. 10-903825/18 e, por consequência, determinar o cancelamento definitivo do protesto representado pelo título n.38918, no Livro 130, perante o Cartório de Protesto, no valor de R$ 702,15 (setecentos e dois reais e quinze centavos);

b) CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de indenização à parte Requerente, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por danos morais corrigido monetariamente (IPCA), a partir desta data (STJ, súmula 362) e acrescido de juros de mora conforme a taxa SELIC, a partir da data do evento danoso (STJ, súmula 54) e, via de consequência,
extingo o processo com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno o Requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o do novo Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. no
284109918)
, a parte recorrente BANCO DAYCOVAL S/A, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminares:

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.

Mérito Recursal:

2.1.
D
a legalidade da contratação do financiamento de veículo;

2.2.
Da culpa exclusiva do contratante e da culpa exclusiva de terceiro;

2.3.
Do cancelamento do registro do veículo e baixa do mesmo junto ao
DETRAN
– necessidade de expedição de ofício;

2.4.
Da existência de apontamento vigente em nome da parte autora/apelada;

2.5.
Da indevida condenação em danos morais;

2.6.

Do excessivo valor arbitrado para fins de compensação de danos morais.

Em suas razões recursais (ID no
284109925
) a parte recorrente
JOAO DACIO DO NASCIMENTO
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3.1.
Da majoração do valor indenizatório
à título de dano moral.

A Apelada
BANCO DAYCOVAL S/A
apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente pela impossibilidade de conhecimento do recurso em análise, devido ao malferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da parte Apelante, defendendo o desprovimento recursal.

(ID. 284109929
).

A Apelada
JOAO DACIO DO NASCIMENTO

apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal. (ID
. 284109922).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
): BANCO DAYCOVAL S/A e JOAO DACIO DO NASCIMENTO

APELADO(S): JOAO DACIO DO NASCIMENTO e BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível de Diamantino/MT, que
julgou parcial procedente o pedido inicial, o qual visava à declara
ção de inexistência de débito c/c indenização por danos morais,
nos seguintes moldes:

“Isto posto,
julgo parcialmente procedente os pedidos
para:

a)
Declarar a inexistência do débito
relativa ao contrato n. 10-903825/18 e, por consequência, determinar o cancelamento definitivo do protesto representado pelo título n.38918, no Livro 130, perante o Cartório de Protesto, no valor de R$ 702,15 (setecentos e dois reais e quinze centavos);

b) CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de indenização à parte Requerente, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por danos morais corrigido monetariamente (IPCA), a partir desta data (STJ, súmula 362) e acrescido de juros de mora conforme a taxa SELIC, a partir da data do evento danoso (STJ, súmula 54) e, via de consequência,
extingo o processo com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno o Requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o do novo Código de Processo Civil.”

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

VOTO-PRELIMINAR

1.

Das razões recursais meritórias e preliminar de contrarrazões aventadas pela parte recorrente
BANCO DAYCOVAL S/A

1.1.
Da preliminar não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

1.2.

Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

A parte apelante sustenta que a produção de prova pericial grafotécnica é imprescindível para o esclarecimento das controvérsias suscitadas nos autos, tendo em vista que a parte apelada nega, de forma veemente, a celebração do contrato de financiamento de veículo que deu ensejo ao protesto no 38.918.

Aduz, ainda, que a ausência da referida prova compromete a fundamentação da r. sentença recorrida, ensejando sua nulidade por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pois bem.

Após detido exame dos autos, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, pois, por ocasião da impugnação da assinatura constante do documento carreado aos autos, bem como, diante da ausência de outros elementos probatórios que permitam ao julgador assegurar a idoneidade do referido documento que supostamente comprova a relação jurídica entre as partes, sendo que o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide dispensando a dilação probatória, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

A perícia grafotécnica é a única prova capaz de elucidar a questão controversa, uma vez que o apelante impugna especificamente a assinatura aposta nos contratos firmados junto à instituição financeira, e considerando que as assinaturas neles constantes possuem semelhança com aquelas presentes nos documentos pessoais, mostra-se prudente a realização da prova técnica, conforme outrora requerido pela parte apelante em ID. 284109918.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FALSIDADE DE ASSINATURA - VICIO DE CONSENTIMENTO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Diante da contestação de assinatura lançada no instrumento contratual que aparelha o processo executivo, e
não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, notadamente quando a prova foi requerida nos autos, conforme dispõe o art. 428, I, do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças.

Recurso Provido.

(N.U 1008229-28.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, publicado no DJE 27/01/2024) (grifo nosso)

Por tais razões, acolho a preliminar meritória.

É como voto.

VOTO-
MÉRITO

2. Das razões recursais da parte
JOAO DACIO DO NASCIMENTO.

2.1.

Da majoração do valor indenizatório à título de dano moral.

Em razão do acolhimento da preliminar de nulidade, resta prejudicado o exame do mérito do recurso interposto pela parte
JOAO DACIO DO NASCIMENTO
, por ausência de pressuposto lógico de admissibilidade.

Ademais, não se aplica ao presente caso a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3o, do CPC, uma vez que o julgamento direto da matéria por este Egrégio Tribunal implicaria supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, especialmente porque não houve análise de mérito adequada e completa na instância de origem.

Assim, impõe-se o retorno dos autos ao juízoa quo, para novo julgamento, com a apreciação expressa e fundamentada de todos os pontos suscitados pelas partes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso

BANCO DAYCOVAL S/
A e

DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
JOAO DACIO DO NASCIMENTO
.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025